Tribunal: TJES
Processo: 5002313-97.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002313-97.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE FATIMA PALMELA DE CARVALHO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. USO CONTÍNUO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria de Fátima Palmela de Carvalho contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual e indenização, em face do Banco Pan S.A., fundamentada na regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC). A apelante sustenta ter havido vício de consentimento, acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum, além de falta de clareza nas informações prestadas pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se a conduta da instituição financeira enseja a repetição de indébito e a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não prospera quando as razões da apelação, ainda que reiterem argumentos anteriores, atacam especificamente os fundamentos da sentença e demonstram o interesse na reforma do julgado.

A modalidade de contrato de reserva de margem consignável (RMC) possui previsão legal no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, não sendo considerada abusiva ou ilegal por si só.

O vício de consentimento é afastado quando o instrumento contratual, devidamente assinado, contém denominação clara e termos destacados (em negrito) sobre a natureza do produto ("termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado").

O uso contínuo do cartão de crédito pela consumidora para a realização de compras e pagamentos complementares às faturas demonstra ciência e fruição do serviço, o que retira a verossimilhança da tese de que pretendia contratar apenas um empréstimo consignado simples.

A inversão do ônus da prova não desonera a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando as evidências dos autos (contratos e extratos de uso) comprovam a regularidade da prestação do serviço e a ciência dos termos pactuados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A validade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) é reconhecida quando o instrumento contratual apresenta informações claras e destacadas sobre a modalidade do serviço.

O uso reiterado do cartão de crédito pelo consumidor para compras e pagamentos de faturas constitui comportamento contraditório à alegação de vício de consentimento ou erro substancial quanto ao objeto do contrato.

Inexistindo ato ilícito ou falha no dever de informação, são indevidas a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 10.820/2003, art. 6º; CPC, arts. 85, §11, 98, §§2º e 3º, 1.010 e 1.013, § 1º; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 04.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 5011713-83.2022.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 06.06.2025; STJ, Tema Repetitivo 1.061.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença, limitando-se a reprisar os argumentos constantes da petição inicial.

Em que pese a alegação do apelado, das razões recursais é possível depreender com precisão o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que, ainda que haja repetição de trechos de petições anteriores, o recurso dialoga com o
decisum
vergastado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

No presente caso, a apelante deduz pedido de reforma integral da sentença, impugnando especificamente seus fundamentos, observando o disposto nos arts. 1.010 e 1.013, § 1º, do CPC, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, insurge-se a apelante em face da r. sentença, que, na
ação ordinária
ajuizada por
MARIA DE FÁTIMA PALMELA DE CARVALHO
contra o
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedente a pretensão autoral, sob a fundamentação de que restou devidamente comprovada a contratação de cartão de crédito consignado, constando, de forma clara, do termo contratual as condições da contratação, de modo a não ser possível aferir o vício de consentimento alegado pela autora.

Em suas razões (id. 14756863), a apelante requer a reforma da r. sentença, sustentando, para tanto, que (i) houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (reserva de margem consignável), tendo a recorrente pretendido contratar simples empréstimo consignado; (ii) não houve prestação devida, clara e adequada da informação quanto à modalidade contratual, que impõe desvantagem exagerada ao consumidor, pois o valor mínimo descontado cobre apenas juros e encargos; (iii) deve ocorrer a restituição em dobro do que alega ter sido indevidamente descontado; (iv) os descontos indevidos acarretam dano moral passível de indenização.

Pois bem.

A r. sentença
não merece reforma
.

De início, é cediço que o negócio jurídico firmado não se revela,
per si
, ilegal, irregular ou abusivo, possuindo lastro no disposto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, que (redação vigente ao tempo da contratação):

Art. 6
o
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1
o

e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.

Nesse sentido, consoante fartamente reconhecido no âmbito desta Corte de Justiça, “
o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015,
não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto
” (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/10/2023).

Fincada essa premissa, comungo do entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
, no sentido de não restar demonstrado, no caso concreto vertente, o vício de consentimento alegado pela parte autora, ora recorrente.

Em primeiro lugar, porque a parte ré, ora apelada, trouxe aos autos instrumento contratual denominado “
termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado
” do qual consta, em negrito, os termos e condições contratadas, tendo a recorrente subscrito a referida contratação (ids. 14756265, 14756266 e 14756267), inclusive com indicação no sentido de que “
tenho ciência de que estou contratando um cartão de crédito consignado e não um empréstimo consignado e de que receberei mensalmente fatura com os gastos ocorridos no período
” - circunstância que sinaliza, num primeiro olhar da controvérsia, a higidez da contratação, conforme jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM SAQUE. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO REALIZADA PELA AUTORA. TRILHA DIGITAL COMPROVANDO A EFETIVA CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora, aposentada e pensionista, alegou não ter contratado cartão de crédito consignado com saque de R$ 3.000,00 e afirmou desconhecer os descontos mensais de R$ 102,39 em seu benefício previdenciário. Pleiteou a declaração de nulidade do negócio jurídico, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A instituição financeira apresentou documentos eletrônicos com identificação pessoal, selfie, geolocalização, contrato e comprovante de TED, sustentando a regularidade da contratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regular contratação de cartão de crédito consignado com saque mediante manifestação válida de vontade da autora; (ii) estabelecer se há ato ilícito que justifique a repetição de indébito e a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo válida a inversão do ônus da prova, sem afastar o dever da autora de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito. A instituição financeira apresenta documentos que demonstram trilha digital consistente da contratação: selfie, geolocalização, IP, Termo de Consentimento Esclarecido, contrato eletrônico e comprovante de TED, compatíveis com os dados fornecidos pela autora. O valor contratado foi creditado na conta da autora, conforme comprovante bancário juntado por ambas as partes, afastando a alegação de fraude ou ausência de consentimento. A condição de hipervulnerabilidade da autora, por si só, não invalida contrato formalizado com observância dos deveres de informação e segurança, inexistindo prova de vício de consentimento ou abuso por parte do banco. Inaplicável a Súmula 479 do STJ na ausência de fraude externa ou fortuito interno, uma vez que os elementos dos autos indicam a própria autora como contratante legítima da operação. Inexistente ato ilícito imputável ao banco, não há fundamento para declarar a nulidade do débito, tampouco para a devolução em dobro dos valores ou condenação por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A regularidade de contrato eletrônico de cartão de crédito consignado pode ser comprovada por trilha digital composta por elementos como geolocalização, IP, selfie e contrato com assinatura digital. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar indícios mínimos do alegado vício. Ausente ato ilícito da instituição financeira, são indevidas a repetição de indébito e a indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 20.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 5002020-41.2023.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 19.09.2024.

(TJES, Apelação Cível n. 5011713-83.2022.8.08.0011, 3{ Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. em 06.06.2025

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGADA NULIDADE CONTRATUAL E DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRILHA DIGITAL ROBUSTA DEMONSTRANDO A CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por Maria Auxiliadora Correia, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 876923002-3, determinou a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); e (ii) verificar a legitimidade dos descontos efetuados sobre o benefício previdenciário da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se a Súmula 297 do STJ, reconhecendo-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica entre as partes. O ônus de comprovar a efetiva contratação recai sobre a instituição financeira quando o consumidor impugna a autenticidade do contrato (Tema Repetitivo 1.061/STJ), podendo tal prova se dar por outros meios idôneos além da perícia grafotécnica. A instituição financeira apresentou documentação eletrônica contendo registro de geolocalização, IP do dispositivo, dados cadastrais, fotografia “selfie” e reconhecimento facial compatíveis com os documentos da autora, configurando trilha digital robusta que comprova a manifestação de vontade. A existência de outros empréstimos consignados ativos e a ausência de margem consignável disponível reforçam a opção consciente pela modalidade RMC, regulamentada pela Lei nº 10.820/2003 e pela IN INSS nº 28/2008. Não há prova de fraude, vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a anulação do contrato ou a indenização pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válido quando comprovada, por trilha digital robusta, a manifestação de vontade do consumidor. A comprovação da contratação eletrônica pode se dar por registros de IP, geolocalização, selfie e reconhecimento facial, não se restringindo à perícia grafotécnica. Inexistindo prova de fraude ou vício de consentimento, são legítimos os descontos efetuados em benefício previdenciário decorrentes de contratação regularmente formalizada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 10.820/2003; IN INSS nº 28/2008; CPC/2015, art. 373, I; CDC, arts. 6º, III, e 54, § 3º; CC, art. 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.061, ProAfR no REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25/08/2020; TJES, Apelação Cível nº 5000359-65.2023.8.08.0063, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJES, Apelação Cível nº 5002647-70.2022.8.08.0014, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza; TJES, Apelação Cível nº 5004140-57.2023.8.08.0011, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva.

(TJES, Apelação Cível n. 5008553-68.2024.8.08.0047, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Aldary Nunes Junior, j. em 30.09.2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUES. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 2. Não apenas a “selfie” do momento da contratação do cartão consignado foi anexada aos autos, como também a fotografia referente à contratação dos outros saques, o que reforça ainda mais a tese de que as contratações são válidas e foram efetivamente realizadas pelo Autor da ação. 3. Hipótese em que se verifica que o Apelado recebeu as transferências dos valores contratados. 4. Inexiste ilegalidade nos descontos perpetrados pelo Apelante em folha de pagamento de benefício previdenciário, porquanto advindos de contrato válido de saque em cartão de crédito consignado. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível n. 5000416-79.2022.8.08.0011, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. em 03.05.2024)

É bem verdade que, ao julgar casos semelhantes, tenho manifestado o entendimento de que “
a mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável
não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de tal contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo
” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001315-02.2021.8.08.0011, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/Jun/2024).

Na hipótese dos autos, contudo,
não vislumbro elementos que permitam, à luz das particularidades do caso concreto, a conclusão de vício de consentimento ou de prestação insuficiente de informações à consumidora
.

Isso porque
a recorrente fez uso contínuo do cartão de crédito contratado, inclusive realizando pagamentos complementares ao desconto realizado no seu benefício, conforme se infere dos extratos constantes dos id ́s 14756274, 14756275, 14756276, 14756277, 14756278, 14756279, 14756280, 14756281, 14756282, 14756283 e 14756834
- circunstância esta que não corrobora a narrativa de que intentou apenas contratar mero empréstimo.

Este é o entendimento proclamado neste Sodalício e nesta Câmara Cível em casos similares, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1) É assente a orientação desta Corte no sentido de que, a despeito da relação de consumo, a nulidade fundada em vício de consentimento requer prova inequívoca, a cargo de quem a alega, da existência do defeito do negócio jurídico no momento da contratação, sobretudo quando não contestada a existência do ajuste e a assinatura nele constante. Precedentes. 2) Na hipótese, não se desincumbiu o apelante do ônus de infirmar a plena ciência das cláusulas pactuadas, porquanto expresso o ajuste quanto à adesão ao cartão de crédito consignado e a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo indicado na fatura. 3) Em que pese a alegação de que "em nenhum momento teve informações a respeito de qualquer contrato de cartão consignado", consta a assinatura do recorrente no termo de "cédula de crédito bancário - saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG". 4)
Não prospera, ademais, a tese de "que nem mesmo houve utilização da função de compras do mencionado cartão", porquanto logrou a instituição financeira a comprovar a efetivação de saques complementares por parte do consumidor.
5) Recurso desprovido. 6) Afastada a fixação dos honorários previstos no §11 do art. 85 do CPC, dada a ausência de condenação do apelante ao pagamento da verba na sentença. (Data: 02/May/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000044-25.2022.8.08.0046, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – DIALETICIDADE – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – SUPOSTA VONTADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO DEMONSTRADO O ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM COMPRAS DIVERSAS – EVENTUAL ONEROSIDADE EXCESSIVA DEVE SER DEBATIDA NA COMPETENTE AÇÃO REVISIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Há dialeticidade recursal, pois a apelação se presta a impugnar os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada; 2.
Foi comprovada a ausência do vício de consentimento, pois ao utilizar, para compras diversas, o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a consumidora demonstrou sua concordância com o fornecimento do referido produto bancário, o que não ocorreria se ela acreditasse que havia contratado um simples empréstimo consignado
. Declarada a validade do negócio jurídico. Precedentes; 3. Os argumentos relativos à suposta abusividade das cobranças, especialmente o relativo à dita onerosidade excessiva, deverão ser tratados na competente ação revisional; 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 16/May/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000152-88.2022.8.08.0067, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Tal circunstância -
considerada não de forma isolada, mas, obviamente, de forma conglobante aos demais elementos de convicção que dos autos emergem
-, corrobora a conclusão alcançada na origem de que carecem de verossimilhança as alegações autorais.

Assim sendo, mesmo à luz da inversão do ônus da prova deferida na origem, não restou comprovado, nos autos, a existência de vício de consentimento ou violação do dever de informação e adequada ao consumidor, sendo forçosa a manutenção do julgamento de improcedência da demanda.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
para 12% os honorários advocatícios fixados na origem, todavia,
SUSPENDO
a exigibilidade das verbas sucumbenciais, ante o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)